Tribunal: TJES
Processo: 5002565-42.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002565-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JADSON DE JESUS OLIVEIRA ROCHA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002565-42.2026.8.08.0000

PACIENTE: JADSON DE JESUS OLIVEIRA ROCHA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PEDRO BROCCO DO NASCIMENTO - ES41646

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de JADSON DE JESUS OLIVEIRA ROCHA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei Federal nº 8.069/90). A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, falta de prova técnica de materialidade por inexistência de laudo pericial balístico definitivo e manifesta ausência de justa causa, requerendo o trancamento da ação penal, a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o trancamento da ação penal é cabível diante da alegação de ausência de justa causa e de prova pericial; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus possui caráter excepcional, sendo cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência evidente de justa causa, o que não ocorre no caso em tela.

A denúncia descreve de forma clara a conduta criminosa e aponta indícios de autoria, como a apreensão de arma de calibre compatível com os projéteis extraídos da vítima e a confissão extrajudicial de adolescente envolvida sobre a dinâmica e coautoria.

A via estreita do habeas corpus é inadequada para o revolvimento aprofundado de provas ou para discutir a ausência de laudo pericial balístico definitivo, matéria afeta à instrução da ação penal própria.

A prisão preventiva encontra amparo no art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as penas máximas abstratas dos delitos imputados superam 4 anos.

O
periculum libertatis
resta evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade social do agente, demonstradas pelo
modus operandi
de extrema barbárie, envolvendo tortura com gravação em vídeo e execução por dívida de tráfico.

A existência de outras ações penais em curso contra o paciente indica risco concreto de reiteração delitiva, justificando a segregação para resguardo da ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O trancamento da ação penal por falta de justa causa exige prova inequívoca da inocência ou atipicidade, sendo inviável a dilação probatória em habeas corpus.

A gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
, e o risco de reiteração delitiva fundamentam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Eventuais condições favoráveis do réu não obstam a segregação cautelar se os requisitos do art. 312 do CPP estiverem preenchidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, I, III e IV; art. 288, parágrafo único; art. 129, § 9º; art. 180. Lei Federal nº 8.069/90, art. 244-B. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, 319 e 320. Lei Federal nº 10.826/03, art. 12. Lei Federal nº 12.403/11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002565-42.2026.8.08.0000

PACIENTE: JADSON DE JESUS OLIVEIRA ROCHA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PEDRO BROCCO DO NASCIMENTO - ES41646

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JADSON DE JESUS OLIVEIRA ROCHA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, nos autos da Ação Penal nº 5007138-13.2023.8.08.0006, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal; art. 288, parágrafo único, do Código Penal; e art. 244-B da Lei Federal nº 8.069/90.

A defesa requer a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, sustentando, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria e prova técnica de materialidade. Pleiteia, ainda, o trancamento da ação penal, aduzindo manifesta ausência de justa causa, uma vez que não há laudo pericial balístico atestando o vínculo da arma com o homicídio. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar fora indeferido (ID 18270843).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 18421607).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 18495392).

Extrai-se da Denúncia que, no dia 24 de novembro de 2023, por volta das 03h15min, na Rodovia ES-124, localidade de "Pau Preto", em Guaraná, Comarca de Aracruz/ES, o paciente, em comunhão de desígnios com os corréus Douklesley e Derisvaldo, e com o auxílio da adolescente Amanda Falchetto Dazi Garcia, ceifaram a vida da vítima Luiz Orlando Pinto da Silva, vulgo "Magrão". Narra-se que o crime foi motivado por uma dívida de entorpecentes de R$ 800,00. A adolescente atraiu a vítima para consumir maconha e, após ser rendida, a vítima foi levada a uma construção onde sofreu severa sessão de tortura (amarrada, ensanguentada e implorando pela vida, com os atos gravados em vídeo) antes de ser executada com disparos na face. Após o delito, os acusados fugiram para Colatina/ES, onde foram abordados pela Polícia Militar, sendo apreendido um revólver calibre .32 e duas submetralhadoras calibre .380.

A par das alegações do writ, não vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade e de trancamento. Explico.

Em relação ao pedido de trancamento da Ação Penal, relembra-se que tal medida, por meio de habeas corpus, tem caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do writ. Somente é possível cogitar o trancamento quando comprovadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.

Ocorre que a denúncia descreve de forma clara e suficiente a conduta criminosa atribuída ao paciente, apontando que os projéteis extraídos da vítima ostentavam o calibre .32, mesmo calibre da arma apreendida com o paciente quando este fugia em companhia de corréu. Soma-se a isso a confissão extrajudicial da adolescente atestando a dinâmica e a coautoria, formando um conjunto indiciário robusto que rechaça, de plano, a alegação de inexistência de materialidade.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de habeas corpus, não se discute aprofundadamente a existência de provas cabais ou se o laudo pericial balístico definitivo já foi juntado, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que as penas máximas em abstrato dos delitos imputados superam 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (ordem pública e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco a presença de tais elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do ora paciente.

O periculum libertatis manifesta-se de forma inequívoca na extrema periculosidade social dos agentes e na gravidade acentuada da conduta (modus operandi). A vítima foi dissimuladamente atraída, amarrada, severamente torturada, tendo seu sofrimento gravado em vídeo, e, por fim, executada com disparos na face em razão de uma dívida irrisória de tráfico de drogas. Tal nível de barbárie chancela o decreto preventivo como vetor irrenunciável de resguardo da ordem pública.

Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente responde a outras ações penais: nº 0003512-47.2023.8.08.0014 (art. 12 da Lei nº 10.826/03), nº 000230-60.2023.8.08.0059 (art. 180 do CP) e nº 0004000-81.2018.8.08.0012 (art. 129, §9°, do CP), evidenciando concreto risco de reiteração delitiva.

A instrução processual já se encontra encerrada, tendo sido apresentadas as alegações finais por parte do Ministério Público e da defesa do paciente (que requereu impronúncia), aguardando-se apenas os memoriais dos corréus para sentença, não havendo que se falar em ilegalidade no curso do processo.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolhendo o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)